Tribunal: TJES
Processo: 0001823-06.2017.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001823-06.2017.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO BRAS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001823-06.2017.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ANTONIO BRÁS BARBOSA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
dvogado do(a) APELANTE:

ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A

R
ELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso de Apelação Criminal foi interposto por
ANTONIO BRÁS BARBOSA
, contra a r. sentença de fls. 172-174, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e condenou o apelante a 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados, nos Arts. 331 e 129, na forma do Art. 69, todos do CP.

É possível extrair-se da denúncia que:

no dia 03 de outubro de 2017, por volta das 17:00 horas, no interior do Fórum desta Comarca, situado na rua Pedro Deps, Centro, Muniz Freire/ES, o denunciado, visivelmente embriagado,
desacatou o funcionário Eli Fernandes Moreira
, ofendendo-lhe por meio de gritos e insultos, dizendo que o funcionário Eli não era advogado e que não seria ser submetido a revista para adentrar no Fórum desta Comarca, bem como que não iria aguardar para ser atendido, oportunidade em que
tentou ingressar no local
mediante
uso de forca
física
contra Eli Fernandes Moreira
[...] (fl. 2/3).

De plano, destaca-se que a
materialidade
delitiva, restou demonstrada pelo Boletim Unificado nº 34074579 de fls. 17/18 e exame de lesões corporais de fls. 12/12-v.

Já a autoria do crime, pode ser observada por meio das provas testemunhais ouvidas sob o crivo do contraditório, que confirmam o teor do depoimento prestado em sede policial e reconhece o recorrente como sendo o autor dos delitos (fls. 122 a 127).

A defesa se insurge sob a argumento de que a vítima
Eli Fernandes Moreira
não figura como funcionário público, logo, não haveria crime de desacato e que as provas nos autos são insuficientes para provar a autoria dos crimes de desacato e de lesão corporal.

Para configurar o crime do Art. 331 do CP (desacato), o agente necessariamente desacatará um funcionário público quando este (1) se encontrar no exercício da sua função ou (2) em razão dela.

Para sabermos quem figura como funcionário público, devemos recorrer ao disposto no Art. 327 do CP. Vejamos:

Art. 327 -
Considera-se funcionário público
, para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração
, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º -
Equipara-se a funcionário público
quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e
quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública
.

Da leitura do dispositivo legal, podemos perceber que a vítima
Eli Fernandes Moreira,
se equipara ao funcionário público
, isso porque a empresa privada para qual trabalha é uma concessionária de serviço público contratada para explorar serviço proposto por agente público. Assim, embora alegado em contrário pela defesa, trata-se a vítima de funcionário público por equiparação.

Sanado este ponto, vejamos as declarações das testemunhas em juízo:

A testemunha
PMES Bruno Henrique De Souza
, em sede judicial, às fls. 122, afirma que:

[...] que o depoente percebeu que a acusado estava com o odor característico de como alguém que estivesse embriagado; que o depoente não sabe informar porque motivo a acusado foi ao prédio do fórum local; que a depoente quando chegou no local, a acusado já havia sido dominado pelos presentes, contudo, ainda se encontrava alterado, tanto que foi necessário algemá-lo e colocá-lo no compartimento de segurança da viatura; que a depoente não sabe informar porque motivo o acusado adotou o comportamento descrito na denúncia [...].

Já a vítima
Eli Fernandes
Moreira
, declarou a fl. 124 que:

[...]confirma que o acusado estava embriagado; que o acusado chegou no local dos fatos,
já alterado e gritando bastante;
que o informante pediu para o acusado se acalmar e parar de gritar, porque a Silvane iria chegar para atendê-lo; [...] que o informante, em seguida, pediu para o acusado se sentar nas cadeiras da recepção, bem como se acalmar, até a chegada da Analista Silvane, sendo que foi
nesse momento, que o acusado empurrou o informante, dando-se inicio a uma luta corporal entra ambos;
que informante, com muito custo, conseguiu imobilizar o acusado no chão, até a chegada da polícia; que como a polícia estava demorando a chegar,
o informante tentou colocar as mãos do acusado para trás, com a finalidade de algemá-lo, sendo que foi nesse momento que o acusado tentou, por duas vezes, pegar a arma de fogo do informante;
que foi nesse momento que o informante solicitou ao advogado Wagner, que se encontrava no local, ajuda para dominar por completo o acusado, até a chegada da polícia militar [...].

Por sua vez, a testemunha
Flávia Azevedo Vieira Scursulim
a fl. 125, corroborando com os demais depoimentos afirmou que:

[...] que no dia dos fatos, a depoente estava no saguão do fórum aguardando a chegada da Analista Silvane, com a finalidade de fazer carga em um processo; que a depoente
viu quando o acusado já adentrou bastante alterado nas dependências do fórum
; que o oficial de Justiça Bruno, o qual também estava no local, verificando que o acusado adentrou o fórum alterado, foi imediatamente chamar a Analista Silvane, para atender o acusado; que o acusado veio ao fórum para se apresentar, pois, foi posto em liberdade um dia antes dos fatos; que nesse Ínterim,
o vigilante Eli solicitou que o acusado sentar-se, até a chegada de Silvane, momento em que o acusado ficou ainda mais alterado;
que Eli falou para o acusado: senta ali e aguarda ela (Silvane) descer", tendo o acusado dito: "não vou sentar, vou ficar em pé" tendo dito ainda que era obrigação dela atender ele;
que neste momento, o vigilante Eli segurou no braço do acusado para que ele sentasse, momento em que o acusado entrou em vias de fato com a vítima;
que o vigilante Eli, com muita dificuldade, conseguiu imobilizar o acusado e o jogou no chão;
que o acusado enquanto estava imobilizado no chão, rolou e consegui desvencilhar, momento em que lançou a mão na arma do vigilante;
que
o Advogado Wagner,
que também estava no local,
vendo que o acusado lançou a mão na arma do vigilante, foi em socorro desse, colocando o seu peso sobre o corpo do acusado.
tendo-o imobilizado por completo; que em seguida, o acusado foi imobilizado com o seu próprio cinto até a chegada da polícia militar; [...] que o acusado parou por completo a alteração com a chegada da polícia militar Dada a palavra ao Advogado de Defesa, nada perguntou.

No interrogatório a fls. 126/127, o acusado nega que entrou alterado e embriagado, que apenas
“tomou uma pinga com mel na cidade de Alegre/ES”
antes de ir ao fórum e que não desacatou o vigilante muito menos tentou pegar a arma do funcionário.

Percebe-se que as provas produzidas não deixam dúvidas de que o recorrente desacatou e lesionou fisicamente o funcionário público Eli Fernandes Moreira.

Alegar insuficiência de provas torna-se inviável para ambas as condutas, posto que o acervo probatório por meio dos depoimentos testemunhais, pelo exame de lesão corporal e inconsistente depoimento do recorrente, restou nítido que o apelante desobedeceu às ordens e desacatou o funcionário público e ainda, lesionou fisicamente a vítima.

Assim, não há o que se falar em absolvição do apelante, razão pela qual mantém-se a condenação pelos crimes previstos no Arts. 331, e 129, na forma do Art. 69, do CP.

Superada as teses de absolvição do acusado, passa-se a análise da dosimetria.

Na 1ª fase da dosimetria, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de as circunstancias judiciais foram fundamentadas de forma genérica pelo Magistrado
a quo
.

Ao analisar os argumentos apresentados pela defesa, verifica-se que o Magistrado prolator da sentença estabeleceu a pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Todavia a sentença proferida, apesar de ser conferido ao Julgador certa discricionariedade na aplicação da dosimetria da pena, percebe-se que quanto as circunstâncias judiciais de
culpabilidade,
personalidade,
conduta social,
motivos
e
circunstâncias do crime,
o mesmo utilizou de quesitos genéricos na fundamentação. Vejamos:

1. do crime de desacato

Culpabilidade
comprovada nos autos, sendo a conduta do réu reprovável,
antecedentes
maculados, sua
conduta social
e
personalidade
dão conta de uma pessoa agressiva, e que mesmo dentro de um Fórum proporciona uma situação para delinquir, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime não o favorecem, as
consequências
não foram graves;
a vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.
Tudo sopesado, bem como, levando-se em consideração que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo, e ainda, que atualmente a moderna política criminal tem recomendado a não aplicação de penas elevadas, fixo a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.

2. do crime Lesão corporal

Culpabilidade
comprovada nos autos, sendo a conduta do réu reprovável;
antecedentes
maculados sua
conduta social e personalidade
dão conta de uma pessoa agressiva, e que mesmo dentro de um Fórum proporciona uma situação para delinquir; os
motivos e as circunstâncias
do crime não o favorecem as
consequências
não foram graves a
vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.
Tudo sopesado, bem como, levando-se em consideração que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo, e ainda, que atualmente a moderna política criminal tem recomendado a não aplicação de penas elevadas, fixo a pena-base em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Nesse contexto, percebe-se que contra o apelante recai negativamente somente a circunstância judicial dos
antecedentes
(0001801-34.2009.8.08.0002/ 0000130-05.2011.8.08.0002) conforme fundamentado pelo Juiz e seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, basta ser reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável para possibilitar o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, além de não serem considerados apenas os cálculos aritméticos para se valorar as circunstâncias judiciais negativas.

Diante disso,
reduzo a pena-base para
6
(
seis
) meses e
22
(
vinte e dois
) dias para o crime de desacato
e para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantem-se a pena-base do crime de lesão corporal em 3 (três) meses de detenção.

Inexistentes atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas e tendo em conta o concurso material, do Art. 69, do CP, soma-se as penas, totalizadas
em
9
(
nove
) meses e
22
(
vinte e dois
)
di
as de detenção.

Sobre o regime inicial ao cumprimento da pena, o Art. 33,
caput
, do CP, dispõe que para os crimes que cominar a pena de detenção, a pena deve ser inicialmente cumprida em regime semiaberto ou aberto, logo, pelo que dispõe a Lei, não pode o regime inicial do apelante ser fixado no regime fechado, salvo se por necessidade de transferência.

No mesmo artigo, agora em seu paragrafo 3º, nos diz que a determinação do regime inicial observará os critérios previstos no Art. 59, do CP.

Dessa forma, nota-se que em observação a esses critérios, especificamente àquele sopesado negativamente (antecedentes), entende-se como suficiente e proporcional o
cumprimento inicial no
regime semiaberto
para ambos os delitos.

Quanto ao pedido de detração, no momento da sentença o Magistrado poderá realizar o abatimento do tempo de prisão cautelar para fins de determinar o regime inicial a ser cumprido, conforme dispõe o § 2º, do Art. 387, do CPP, com as alterações da Lei nº 12.736/2012.

Neste ponto, verifica-se que ainda que seja aplicada a detração, será insuficiente para modificar o regime inicial estabelecido, eis que a fundamentação para a determinação do regime se baseou no Art. 33, §3º do CP, como já justificado.

Considera-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão da pena, eis que o recorrente não preenche os requisitos legais exigidos nos Arts. 44 e 77, do CP.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena definitiva em

9
(
nove
) meses e
22
(
vinte e dois
)
di
as de detenção
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE
DESACATO E LESÃO CORPORAL
-
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas produzidas, não deixam dúvidas de que o recorrente incorreu nas condutas delitivas previstas nos Arts. 331 e 129, do CP. Os depoimentos das testemunhas e da vítima sob o crivo do contraditório, bem como as demais provas, mostram-se coerentes ao apresentarem os fatos de que o apelante em estado de embriaguez desacatou um funcionário público, bem como provocou lesões físicas leves na vítima, impedindo o acolhimento de pretensão absolutória.

2. De acordo com os precedentes jurisprudenciais, na 1ª fase da dosimetria, basta o reconhecimento de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável ao acusado, para possibilitar ao Julgador a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No caso dos autos, foram sopesados os antecedentes maculados como circunstância judicial negativa.

4. Nos crimes cominados a pena de detenção, o regime inicial para cumprimento de pena será no semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime mais gravoso(Art. 33,
caput
, do CP). No caso em apreço, considerando o disposto no Art. 33, §3º do CP, aplica-se como suficiente para a reprimenda o regime semiaberto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena definitiva
em

9
(
nove
) meses e
22
(
vinte e dois
)
di
as de detenção

a ser cumprido em
regime semiaberto.

Vitória-ES, 22 de março de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.